Tribunal: STF
Processo: AP 2293
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 22).
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 28).
Com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, em 18/12/2023, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado e determinando o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo (eDoc. 31). 
Em 24/9/2024, a Polícia Federal encaminhou o Laudo nº 1346/2024-INC/DITEC/PF, contendo a análise do conteúdo do celular apreendido em posse do réu na prisão em flagrante realizada em 9/1/2023 (eDoc. 45).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com o réu Vamberto dos Santos Júnior, retornando o presente feito ao seu trâmite regular” (eDoc. 65). 
Em 23/1/2025, determinei a rescisão do acordo firmado entre o réu e a Procuradoria-Geral da República, com o perdimento dos valores pagos e horas de serviço prestadas, bem como restabeleci as medidas cautelares anteriormente impostas, ante a indicação da prática de crimes mais graves, no contexto da invasão aos prédios dos Três Poderes no dia 8/1/2023 (eDoc. 67).
Em 24/3/2026, determinei que a citação do réu  para ciência dos termos da acusação, bem como que fosse intimado para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 175).
A Defesa de VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR requer, em síntese, “[o] reconhecimento da nulidade do prosseguimento do feito após a interposição de Agravo Regimental, [...] diante da ausência de prévia apreciação” (eDoc. 180).
Formulou, ainda, os seguintes requerimentos (eDoc. 180):

“2) reconhecimento da extinção da punibilidade, com fundamento no art. 28-B do Código de Processo Penal e no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, diante da natureza de ato jurídico perfeito do Acordo de Não Persecução Penal celebrado e integralmente cumprido, vedando-se, de forma definitiva, qualquer tentativa de retomada da persecução penal pelos mesmos fatos;
3) a imediata apreciação do Agravo Regimental, como questão prejudicial lógica ao andamento da ação penal; 
4) a suspensão do curso da ação penal, inclusive do prazo para apresentação de defesa prévia, até o julgamento do referido recurso; 
5) o reconhecimento da impossibilidade de exigência de apresentação de defesa prévia no presente momento, diante da pendência de questão que incide sobre a própria legitimidade da persecução penal; 
6) o reconhecimento de que a exigência de apresentação de defesa prévia encontra-se juridicamente suspensa, não sendo possível a abertura válida de prazo defensivo enquanto pendente de apreciação o Agravo Regimental interposto, por se tratar de questão prejudicial lógica que incide sobre a própria legitimidade da persecução penal; 
7) o reconhecimento de que o prosseguimento da ação penal, nas circunstâncias descritas, configura violação direta a princípios estruturantes do processo penal constitucional, notadamente:
[...]
8) subsidiariamente, apenas na hipótese de rejeição da prejudicialidade arguida, requer-se que eventual prazo para apresentação de defesa prévia somente tenha início após a apreciação do Agravo Regimental, como medida necessária à preservação da ampla defesa e da ordem lógica do procedimento;”

É o relatório. DECIDO.

No caso dos autos, em 23/1/2025, determinei a rescisão do acordo firmado entre o réu e a Procuradoria-Geral da República, com o perdimento dos valores pagos e horas de serviço prestadas, bem como restabeleci as medidas cautelares anteriormente impostas, em razão dos indícios da prática de crimes mais graves, no contexto da invasão aos prédios dos Três Poderes no dia 8/1/2023 (eDoc. 67).
Nesse cenário, a alteração fático-jurídica do réu fez rescindir o acordo inicialmente firmado, uma vez que o réu não atendeu às clausulas integrantes do acordo de não persecução criminal, em especial aquela descrita no item 3.5:

3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; (Grifo nosso)

As novas imputações, portanto, inviabilizam o acordo, o que reforça a manutenção da sua rescisão, nos termos do art. 28-A, § 10 do Código de Processo Penal.      
Nesse contexto, não há que se falar, portanto, em qualquer nulidade. 
Além disso, o Agravo Regimental, nos termos do art. 317, § 4º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não tem efeito suspensivo.
Assim, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:  

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente